Tribunal: TJSP
Processo: 0002959-12.2009.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Tarifa de fornecimento de água. Exercício de 2008. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimação do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar andamento ao feito. Não atendimento da determinação. Abandono da causa caracterizado. Recurso denegado.